Tribunal: STF
Processo: MS 34329
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA ORAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DO TJDFT. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. 



    1. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ – i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes.



    2. Recurso a que se nega provimento.